Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTAS DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As alegações que embasam o pedido de majoração dos alimentos não prescindem de comprovação, recomendando-se aguardar a instrução do feito para esclarecimento dos fatos.
2. Não se pode olvidar que o valor oferecido corresponde a aproximadamente um terço da remuneração do agravado comprovada até o momento, não havendo indícios de que o menor se encontre desassistido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.